Tribunal: TJMT
Processo: 1017484-53.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017484-53.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEUZANE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 013.806.981-62 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEUZANE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 013.806.981-62 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE CLEUZANE ALMEIDA DOS SANTOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
– PROCEDÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – HISTÓRICO CONSUMO – MÉDIA DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE – NEGATIVAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA INDEVIDOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou o excesso de consumo de energia elétrica no período apurado, ocasionando a recuperação de consumo combatida que provocou a interrupção noticiada nos autos.

A cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora, também indevido, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017484-53.2022.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CLEUZANE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CLEUZANE ALMEIDA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e CLEUZANE ALMEIDA DOS SANTOS,
em face da sentença que, na
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência dos débitos relativos as faturas no importe total de R$ 1.506,15 (um mil, quinhentos e seis reais e quinze centavos) e R$ 1.084,50 (um mil e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), bem como condenar a requerida a título de indenização por danos morais sofridos

em

R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação, confirmando a liminar deferida, conforme sentença de ID 183457797.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a primeira recorrente,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID 183457800), que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados na fatura impugnada, pois esta foi obtida oriunda de uma irregularidade no aparelho medidor de energia da parte recorrida.

Aduz que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido.

Assevera que a parte autora foi devidamente notificada acerca do procedimento, e consequentemente, dos valores a serem ressarcidos, bem como da possibilidade de interpor recurso junto à concessionária e ao órgão regulador, sendo assim, foi devidamente assegurado ao consumidor o direito do contraditório e da ampla defesa.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os juros de mora devem incidir da data da decisão que os fixou de forma definitiva, ou seja, da data do acórdão.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 183457804).

Por sua vez,
CLEUZANE ALMEIDA DOS SANTOS
(ID 183457805), requer que a sentença seja reformada no que tange ao
quantum
indenizatório, visto que o valor fixado se mostra ínfimo diante dos constrangimentos e das consequências advindos do ato lesivo praticado contra a parte autora.

Sem contrarrazões, conforme decurso de prazo no ID 183457807.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017484-53.2022.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CLEUZANE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CLEUZANE ALMEIDA DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 183457747) que a parte autora é titular da unidade consumidora nº 6/958445-9 e, que no dia 21.07.2022, a requerida efetuou a suspensão do fornecimento de energia de sua residência sem qualquer aviso ou notificação, tal como, ainda efetuou a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos no importe de R$ 1.506,15 (mil quinhentos e seis reais e quinze centavos) e R$ 1.084,50 (mil e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Aduziu que registrou reclamação administrativa no PROCON, sob a alegação de que os atos praticados pela demandada são arbitrários e ilegais.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na sua unidade consumidora, bem como proceda a exclusão o nome da requerente no rol de maus pagadores, a qual foi deferida conforme decisão no ID 183457758, e no mérito seja declarada a inexistência dos débitos e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Apresentou, ainda, pedido de aditamento a inicial, com a inclusão dos pedidos a título de danos materiais, em virtude da perda de alimentos, vez que a demandada demorou cerca de três dias para cumprir a decisão liminar.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto os presentes recursos.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Extrai-se dos autos que a controvérsia se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelante, realizada no padrão da residência da autora no dia 05/01/2022, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade
“LIGAÇÃO INVERTIDA - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS”
, na qual foi apurado que houve o consumo de 2.795 kWh de energia elétrica, no período 07/2021 a 01/2022 (07 meses), resultando em duas faturas nos valores de R$ 1.506,15 e R$ 1.084,50 a título de recuperação de consumo na unidade consumidora da parte autora/apelada.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 77792564 (ID 183457788) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelada, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID 183457783), concluiu por
“Inversão No Borne Do Medidor - Elemento De Entrada Invertido Com De Saída”
, bem como que tal procedimento foi acompanhado consumidora, porém, se recusou a assinar o documento, conforme se vê abaixo:

A concessionária de energia também apresentou o comprovante de Aviso de Recebimento – AR, recebido pela parte autora na data de 14/01/2022, referente ao Termo de Ocorrência acima mencionado, conforme ID 183457787.

Porém, não se pode imputar a irregularidade à parte autora, uma vez que, conforme se vê do extrato “Consumos do Cliente” juntado pela própria concessionária/apelante, demonstra que após o período em que ocorreram as irregularidades (07/2021 a 01/2022), houve até mesmo uma queda no registro do consumo (ID 183457784), vejamos:

Outrossim, embora tenha sido alegada a irregularidade no medidor, esta não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
verbis
:

“[...] Assim, pelo que se depreende dos autos,
não obstante a suposta irregularidade no medidor, não houve comprovação do uso de energia elétrica de forma indevida, a justificar a cobrança da elevada quantia total

de R$ R$ 2.590,65
(dois mil quinhentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos).

Destarte, só o fato isolado,
de ter sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é suficiente para impor ao consumidor ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

In casu, conclui-se que, afora a discussão acerca de estar o aparelho medidor violado ou não, não houve demonstração de que tenha a autora se locupletado com a suposta irregularidade, e também não há elementos de prova no sentido de que a própria consumidora tenha promovido eventual violação do aparelho.”
(ID 183457797, p.3/4) (g.n.)

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.
(REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor
.

(Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) (g.n.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade dos débitos de recuperação de consumo.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do nome da parte autora/apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito, comprovado no ID 183457750, bem como a interrupção do fornecimento de energia elétrica (ID 183457786), demonstra que a conduta adotada pela apelante/requerida restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, bem como da parte autora/apelante em majorar a reparação, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO.
COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 197, e-STJ): "O dano moral, no caso, é evidente, devendo ser o autor ressarcido. A indenização fixada pela sentença, no valor de R$ 5.000,00, fica mantida, sendo suficiente a compensar o autor pelos danos sofridos e apta a impedir eventual enriquecimento indevido de sua parte".

2. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3. [...] 5. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp n. 1.732.075/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018) (g.n.)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso da concessionária/requerida
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ainda,
nego provimento ao recurso da parte autora
,
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023